Tribunal: TJSP
Processo: 1003007-49.2025.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito c/c reparação de danos morais. Alegação do autor de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, com base em dívida que desconhece. Sentença de parcial procedência. Pretensão do autor de procedência total da ação. Descabimento. Dano moral não configurado. Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito c/c reparação de danos morais. Alegação do autor de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, com base em dívida que desconhece. Sentença de parcial procedência. Pretensão do autor de procedência total da ação. Descabimento. Dano moral não configurado. Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.